Tribunal: STF
Processo: RE 93946
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
CRIME DE ESTUPRO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA, NOS TERMOS DO
ART. 225, PARAGRAFO 2. DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADA A
DECADENCIA, DESDE QUE HOUVE REPRESENTAÇÃO TRES MESES APÓS O EVENTO
(ART. 105 DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.